Tribunal: TJDFT
Processo: 0001912-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180 §3° CP). INVIABILIDADE. VEÍCULO. PLACA CLONADA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA ABERTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.

2. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.

3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa (§3o), posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu o veículo apreendido em seu poder, tendo sido, inclusive, infirmada sua versão, haja vista que o bem tinha valor aproximado à época da aquisição de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e o acusado o teria adquirido por R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e improvido.